Tribunal: STF
Processo: RHC 232769
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 829.292/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, §1º, I, e §2º, II, da Lei 9.613/1998). 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando que não foi assegurado ao paciente o direito ao silêncio, o que torna seu depoimento ilícito, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, se limitando o agravante a repetir os argumentos trazidos nos embargos de declaração, os quais já foram efetivamente refutados.



    - A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera o argumento de que não foi assegurado ao paciente o direito ao silêncio. Destaca que: (a) o ato coator valorou a prova aqui imputada como ilícita, recorrendo ao depoimento do Embargante perante o MPDFT para justificar a manutenção da condenação; e (b) é evidente que aquele tribunal, ao reconhecer o citado depoimento como prova válida, teve por violar a norma constitucional (art. 5º, LXIII, da CF), cuja observância pelo julgador detém caráter obrigatório. Em razão disso, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para então modificar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente